Tribunal: TJSP
Processo: 1000995-11.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - PARTES - PACTUAÇÃO - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - RÉ - COBRANÇA - MULTA por rescisão antecipada - IMPOSSIBILIDADE - CONTRATO DE PERMANência - DISTINÇÃO DO principal - exigÊNCIA CONTEMPLADA NO art. 57, §3o, da resolução no 632/2014 da anatel - ré - NÃO JUNTADA AOS AUTOS - DESCUMPRIMENTO DO ART. 434 DO CPC - NÃO COMPROVAÇÃO DAS VANTAGENS OFERECIDAS à consumidora - multa

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - PARTES - PACTUAÇÃO - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - RÉ - COBRANÇA - MULTA por rescisão antecipada - IMPOSSIBILIDADE - CONTRATO DE PERMANência - DISTINÇÃO DO principal - exigÊNCIA CONTEMPLADA NO art. 57, §3o, da resolução no 632/2014 da anatel - ré - NÃO JUNTADA AOS AUTOS - DESCUMPRIMENTO DO ART. 434 DO CPC - NÃO COMPROVAÇÃO DAS VANTAGENS OFERECIDAS à consumidora - multa RESCISÓRIA - INEXIGIBILIDADE - PRECEDENTE - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DA RÉ NÃO PROVIDO.